Tribunal: TJDFT
Processo: 0746021-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746021-84.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO FISCHER DIAS, DANIELLE BASTOS MOREIRA AGRAVADO: ART NO PALITO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, JURACI PESSOA DE CARVALHO, LILIANE DOREA E CARVALHO, PAULO ROBERTO DOREA E CARVALHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ ANTÔNIO FISCHER DIAS e DANIELLE BASTOS MOREIRA FISCHER contra o despacho - proferido após a prolação da sentença -, que determinou a intimação dos réus para apresentarem contrarrazões à apelação cível. Na origem, após o descumprimento da emenda à inicial determinada sob o ID. 208959786, o processo fora resolvido sem análise do mérito, com fulcro no artigo 485, I, c/c 321, ambos do CPC, ao fundamento de que apenas a empresa ART NO PALITO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA deveria ser mantida no polo passivo, consoante sentença proferida sob o ID. de origem n. 212523695. Em sequência, a apelação cível fora devidamente interposta, consoante ID. de número de origem n. 212364700. Em suas razões recursais (ID. 65621172), os agravantes argumentam que a ação de ressarcimento não fora recebida por não ter sido atendida a determinação de emenda à inicial, que determinou a exclusão dos sócios da empresa do polo passivo pretendido pelos autores. Ocorre, contudo, que ao interporem o recurso de apelação cível, o Juízo de primeiro grau determinou a citação e intimação de todos os 4 (quatro) litisconsortes integrantes do polo passivo para que apresentem contrarrazões. Aduzem que o entendimento do c. STJ é no sentido de que é dispensável a citação e intimação dos réus em hipóteses de indeferimento da petição inicial. Acrescentam que alguns dos réus indicados na petição inicial são dificilmente localizados, uma vez que operam por rede de pessoas interpostas, e que a simples tentativa de os intimar poderá levar meses. Pontuam que fora exaurida a prestação jurisdicional no primeiro grau, e que o Juízo deveria apenas ter encaminhado o recurso ao segundo grau de jurisdição. Alegam que a urgência relativa à interposição do agravo de instrumento, e ao pedido de antecipação da tutela recursal, reside na economicidade processual, nomeadamente em decorrência da regra disciplinada pelo artigo 4o do CPC. Preparo devidamente recolhido (ID. 65621185 e 65621187). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra inserida a decisão que determina a citação e intimação das partes apeladas para apresentarem contrarrazões. No caso em apreço, o ato judicial impugnado não apresenta cunho decisório, porquanto a d. Magistrada de primeiro grau se limitou a determinar a intimação e citação dos apelados. Ademais, os agravantes não tiveram êxito em destacar o risco de lesão grave, de difícil ou impossível reparação. É importante registrar que o princípio da unirrecorribilidade determina que para cada ato judicial caberá um único recurso específico, impedindo que a parte utilize outro meio de impugnação que não o previsto pela legislação. No caso em análise, uma vez interposta a apelação contra a sentença que resolveu o processo sem resolução de mérito, qualquer pedido de tutela recursal deve ser formulado diretamente pelo apelante, por petição avulsa, perante o tribunal competente para o julgamento da apelação, nos termos do artigo 932, II, do CPC, c/c o artigo 1.012, § 3o, I – que se trata da exata hipótese encartada nos autos. Uma vez que qualquer pretensão de antecipação dos efeitos da tutela recursal deveria, obrigatoriamente, ser direcionada ao próprio Tribunal no âmbito do recurso de apelação, é inadmissível a interposição de agravo de instrumento para essa finalidade, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade. Ainda se assim não fosse, a decisão impugnada — despacho que ordenou a intimação dos réus para contrarrazões — não se enquadra no rol de decisões passíveis de serem impugnadas pela interposição de agravo de instrumento, conforme previsto taxativamente no artigo 1.015 do CPC, tampouco há urgência que, consoante entendimento consolidado pelo Tema 988 do STJ, viabilize a interpretação da taxatividade mitigada. Ainda que seja indesejável a perda de tempo que menciona o autor, não fora indicado resultado que lhe ensejará prejuízo concreto, ou que de alguma outra forma lhe diminuíra o direito em litígio. Portanto, não há razão que justifique a flexibilização da taxatividade do rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento com base no Tema 988 do c. STJ. Por fim, como já ressaltado, as determinações ordinatórias visam a organizar o trâmite processual e, por isso, são irrecorríveis, uma vez que não ensejam qualquer efeito prático negativo ou irreversível para a parte. Não se controverte, em relação à hipótese dos autos, que parece ser contraditória a postura do Juízo de primeiro grau, bem ainda que representa corrente minoritária, uma vez que o c. STJ entende que é desnecessária a intimação dos réus nos casos em que a petição inicial não fora recebida. Contudo, são múltiplos os aspectos que impedem a admissibilidade do presente recurso. Como dito, a urgência, se houvesse, deveria ocorrer via petição, nos termos do artigo 1.012, § 3, I, e por isso, o recebimento do agravo de instrumento violaria o princípio da unirecorribilidade. A ausência de prejuízo iminente, para além de impedir a análise imediata pelo Tribunal, também impede que esta Relatoria, pelo poder geral de cautela, intervenha em relação a mero despacho irrecorrível, situação que abriria precedente marcadamente discrepante. Portanto, manifesta é a inadmissibilidade do agravo de instrumento, na medida em que tem por finalidade impugnar mero despacho que ordena a intimação para apresentar contrarrazões à apelação. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, (i)ncumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ressalte-se que, não se tratando de causa de inadmissibilidade do recurso passível de ser sanada, não tem aplicação, ao caso em tela, as disposições contidas no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. Com estas considerações, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024 às 16:07:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora